Tribunal: TJDFT
Processo: 0766799-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL PARA RECLAMAR DO VÍCIO. PERDA DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que acolheu a prejudicial de mérito de decadência, declarando extinto o processo em relação: “à substituição do forno a gás e do misturador monocomando, ou restituição dos valores gastos com tais produtos, e ressarcimento do valor gasto para conserto da coifa”, julgando procedente apenas o pedido de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 3.000,00.
2. A parte autora, no recurso inominado, arguiu preliminar de nulidade da sentença. No mérito, alega que a decadência não se operou, tendo em vista que a parte ré em nenhum contato deixou claro que não resolveria o problema dos produtos que apresentaram defeitos ocultos. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença e a procedência de todos os pedidos. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo nulo. É o caso de se apenas analisar o mérito do recurso para se decidir ou não pelo provimento do pedido da parte autora, inexistindo falar em omissão na sentença que enfrentou os fundamentos trazidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Trata-se de relação de consumo visto que a parte recorrida é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. O Código de Defesa do Consumidor disciplina em seu artigo 26 que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
6. O prazo de decadência previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 26, § 3o), em se tratando de defeito oculto, conta-se a partir de seu descobrimento, ou seja, quando fica evidenciado.
7. Aplicando tal regra ao caso dos autos, a sentença não merece reforma. A parte autora constatou o defeito oculto do forno a gás em 22/04/2019. A coifa e o misturador monocomando também apresentaram defeitos pouco tempo depois, ou seja, conforme relatado por ele na inicial, todos os itens apresentaram defeitos no ano de 2019. Relata, ainda, que em razão da pandemia do covid/19 não conseguiu mais falar com a parte ré. Os contatos, conforme informado pela parte autora, retornaram a partir de 08/03/2021.
8. As medidas restritivas relacionadas ao desenvolvimento da pandemia do Covid/19 foram deflagradas no Distrito Federal, em meados de março de 2020, estando todas as atividades em pleno funcionamento anteriormente. A parte autora juntou documentos referentes às reclamações e tratativas para solução dos problemas datados a partir de 08/03/2021 (ID. Num. 36184015 - Pág. 1), ou seja, quase dois anos depois da apresentação do primeiro problema no forno. Ao contrário do fundamentado na sentença, a decadência ocorreu em 2019, porque a parte autora já deveria ter providenciado registros de reclamações desde aquela época, a fim de demonstrar a falha na prestação de serviço da parte ré, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
9. A proposta de acordo feita pela parte ré, para que não houvesse litígio, não serve de provas do ato ilícito, que foi afastado, não em razão da inexistência de falha na prestação do serviço, mas sim pela decadência que é matéria de ordem pública. Dessa forma, forçoso reconhecer a ocorrência da perda dos direitos da parte autora para requerer qualquer reparo sobre essas questões.
9. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10 Custas recolhidas. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforma as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.